Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-48.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001262-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WEDSON LEONARDO VAZ MARTINS - CPF: 013.664.562-38 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE MIRASSOL D`OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON DOUGLAS PEREIRA SILVA - CPF: 067.506.031-14 (VÍTIMA), L. G. F. D. S. - CPF: 114.558.341-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
– 1.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPERTINÊNCIA. VIA
INADEQUADA

A DISCUSÃO MERITÓRIA
–
2. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
IMPERTINÊNCIA -

MANUTENÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
-
3. INDICATIVOS
DE QUE O PACIENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– GRAVIDADE CONCRETA.
–

4. ORDEM
DENEGADA.

1.

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015. Disponível em
DJe
nº. 9998, de 11/04/2017).

2.
I
nviável a concessão de
habeas corpus
para revogar prisão preventiva devidamente fundamentada, com base em predica
do
s
pessoais
favoráveis, quando estiver presente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, em virtude da gravidade
concreta
do crime e a possibilidade de reiteração delitiva.

3.
“De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública”
(STJ,
AgRg
no RHC n. 174.928/MT).

4.ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se

d
e
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
pelo
D
efensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
WEDSON LEONARDO VAZ MARTINS
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da

3ª Vara Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
que, no bojo d
a Ação Penal n.
1003736-90.2023.8.11.0011
,
determinou
a
conversão
a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2º, c/c 14, ambos do Código Penal e art. 16 da Lei Nº 10.826/2003.

A Defesa sustentou que
a manutenção do decreto preventivo configura constrangimento ilegal, ante a ausência de
provas concretas da participação do paciente no crime
.

Por essa razão, pugnou

pela
concessão do pedido liminar
(id.
197348192
)
.

A liminar
vindicada
foi indeferida

(id.
199722694
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
201209186
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,
em parecer assim sintetizado
:

“
H
ABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO
.
”
(
Sic
) (
ID. 204343168)

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISÃO).

Egrégia Câmara:

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o constrangimento ilegal a que est
aria
submetido
o paciente
WEDSON LEONARDO VAZ MARTINS
, por ordem do Juízo da
3
ª Vara
Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
,
que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art.
121, § 2º, c/c 14, ambos do Código Penal e
art. 16 da Lei Nº 10.826/2003.

O Juízo de primeiro grau
decretou a prisão preventiva,
sob o seguinte argumento:

“
(...)
o custodiado foi detido logo após, em tese, ter participado da troca de tiros na praça do bairro Interlagos entre facções rivais, onde duas pessoas ficaram gravemente feridas, além de estar portando uma pistola Taurus 9mm com 02 (dois) carregadores e 14 (quatorze) munições e um revólver calibre 38 com 01 (uma) munição intacta e 04 (quatro) munições deflagradas, não merecendo, destarte, o relaxamento da prisão em comento. Posto isso, não havendo ilegalidade, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

(...)

Denoto, também, que resta evidenciado o periculum in mora, diante dos indícios de periculosidade do custodiado, demonstrados pelos acontecimentos que deram origem à prisão. Notadamente, o modus operandi do crime de tentativa de homicídio, em que duas pessoas ficaram gravemente feridas, incluindo o custodiado que se encontrava hospitalizado,
motivado por disputas entre facções rivais, além de o crime ter
ocorrido em praça pública, o que demonstra a periculosidade
do acusado, justificando o acautelamento neste momento.
(...)
Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de WEDSON LEONARDO VAZ MARTINS, alimentando-se o
BNMP
.”

(SIC)
(id.
201209186
)
.

Em relação à tese de negativa de autoria,
impossível tratar da questão já que se confunde excessivamente com o próprio mérito da causa e, portanto, não pode ser dirimida por meio da presente ação de habeas corpus, uma vez que demanda a incursão aprofundada no contexto fático-probatório do processo de origem, providência vedada na via estreita da ação mandamental.

A propósito, a temática encontra-se sedimentada no âmbito deste Tribunal de Justiça, por meio da jurisprudência uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Vejamos:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015. Disponível em
DJe
nº. 9998, de 11/04/2017).

Extrai-se dos autos que
a
prisão preventiva
decretada está
respaldada
no
modus operandi
empregado
na tentativa de homicídio com troca de tiros em meio a praça pública, entre
facções criminosas rivais, demonstrando a periculosidade d
o paciente
.

Conforme bem ressaltado pela Procuradoria Geral de Justiça, a
lém
do decreto prisional
estar
justificad
o
na garantia da ordem pública,
também está alicerçad
o

n
a necessidade de cessar as atividades ilícitas desenvolvidas pela organização
criminosa
.

D
essa
forma, a
existência de fortes indicativos de que o paciente integra organização criminosa e que estava
ocupando cargo na organização
,

incumbido de cometer crimes contra a vida no interesse dela, é fundamento
consistente
para a prisão cautelar.

“De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública” (STJ,
AgRg
no RHC n. 174.928/MT).

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Inviável a concessão de
habeas corpus
para revogar prisão preventiva devidamente fundamentada, com base em
carência de fundamentação idônea
, quando estiver presente o risco à ordem pública, em virtude da gravidade
concreta
do crime e
indícios de integração de organização criminosa
.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor de
WEDSON LEONARDO VAZ MARTINS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024